Tribunal: TJDFT
Processo: 0706534-27.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706534-27.2022.8.07.0017 RECORRENTE: EDUARDO DOS SANTOS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. SÚMULA 588, STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA (ART. 129, §5o, DO CP). VEDAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO EVIDENCIADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA 1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular. 2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, visto que a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo. 3. As declarações da testemunha policial têm valor probatório significativo, face a presunção relativa de veracidade e fé pública que ostenta, a qual, alinhada aos demais elementos de provas colhidos nos autos, submetidos ao contraditório e ampla defesa, corroboram a dinâmica delitiva, apta a amparar a condenação. 4. Torna descabido acolher o pedido subsidiário referente à desclassificação do crime de lesão corporal (art. 129, §3o, do CP) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, da Lei de Contravenções Penais). Isso porque para configurar a contravenção penal de vias de fato necessário seria que a natureza das agressões não ofendesse a integridade física da vítima. No entanto, na hipótese em análise, há nos autos provas robustas da lesão corporal praticada contra a vítima, comprovada por meio de fotografias e os depoimentos coesos e firmes das testemunhas, sendo prescindível o laudo pericial para comprovar a materialidade delitiva. 5. A natureza do crime praticado, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, inviabiliza a aplicação da pena de multa em substituição à pena privativa de liberdade, em razão da Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que “prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” 6. Não há como acolher o requerimento da defesa para incidência da atenuante da confissão espontânea se o réu, em sede policial, disse ter revidado as ofensivas da vítima, construindo a tese defensiva de que não houve lesão corporal, mas, sim, agressões recíprocas e, em sede judicial exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. 7. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 129, § 13, do Código Penal, pugnando pela absolvição ou desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, ao argumento de que é imprescindível a perícia para se comprovar a materialidade do crime de lesão corporal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 129, § 13, do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o laudo de exame de corpo de delito ser prescindível em caso de crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração extrajudicial da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime” (AgRg no AREsp n. 2.419.600/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023). Assim, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais de absolvição e desclassificação, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020